Tribunal: STF
Processo: ARE 1330525
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO Pretensão ao recebimento de complementação de aposentadoria prevista na Lei Estadual nº 4.819/1959 - Impossibilidade - Companhia do Metropolitano de São Paulo Metrô que passou ao controle da Administração Estadual apenas em 1982, quando já revogado o benefício pretendido - Precedentes desta Corte - Ordem denegada - Recurso não provido." 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A Lei nº 4.819/1959 dispôs sobre a criação do Fundo de Assistência Social do Estado, nos seguintes termos:
    (...)
    E, em 1974, referida norma foi revogada, ressalvado o direito adquirido:
    (...)
    Ocorre que, no momento em que a Lei nº 4.819/1959 foi revogada, o impetrante era funcionário do Metrô, que até 1982 não era parte integrante da Administração Pública Estadual.
    Assim, como acertadamente exarado pelo MM. Juízo de primeiro grau, 'o Metrô, constituído ela Lei Municipal de nº 6.988/1966, somente passou a ter relação com a administração pública estadual a partir de 1982, com fundamento na Lei Municipal de nº 8.830/1978, que dispensou a Municipalidade de manter o controle acionário da empresa, oito anos após a revogação do benefício da complementação, de sorte que nenhum empregado dessa empresa faz jus ao tratamento disciplinado pelas Leis nº 1.386/1941 e nº 4.819/1958.'
    No mesmo sentido, precedentes deste Tribunal:
    (...)
    O impetrante não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar, de plano, o direito líquido e certo que alega ter, tal como reclama a estreita via mandamental."
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente